Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005643-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LUIZ E N TREVISAN - ME - CNPJ: 00.582.151/0001-03 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 650.321.951-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luiz E N Trevisan – ME e Luiz Eduardo
Nabarrette
Trevisan contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, que rejeitou impugnação à arrematação por intempestividade, manteve hígidos o auto e a carta de arrematação e determinou a imissão na posse dos imóveis arrematados. Os agravantes sustentam a tempestividade da impugnação, alegam excesso de execução, iliquidez do crédito e ausência de homologação dos cálculos, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à arrematação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 903, §2º, do CPC; e (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir, por meio de impugnação à arrematação, matérias relativas ao excesso de execução e à liquidez do crédito já apreciadas em embargos à execução com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 903, §2º, do CPC estabelece que eventuais vícios da arrematação devem ser alegados no prazo de 10 dias contados do aperfeiçoamento do ato expropriatório, sob pena de preclusão temporal.

4. A impugnação à arrematação possui objeto restrito à verificação de eventuais vícios ocorridos no ato expropriatório, não constituindo meio processual adequado para rediscutir o mérito da execução ou o quantum
debeatur
.

5. A suscitação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira, prática incompatível com a boa-fé processual e rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. As alegações relativas ao excesso de execução, à iliquidez do crédito e à ausência de homologação de cálculos já foram objeto de apreciação nos embargos à execução opostos pelos executados, encontrando-se acobertadas pela coisa julgada.

7. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado rediscutir, no curso do processo, questões já decididas e alcançadas pela preclusão, em respeito à estabilidade das fases processuais e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à arrematação deve ser apresentada no prazo de 10 dias contados do aperfeiçoamento do ato expropriatório, sob pena de preclusão temporal.

2. A impugnação à arrematação possui objeto restrito à verificação de vícios do ato expropriatório, não sendo meio processual adequado para rediscutir o mérito da execução ou o valor do débito.

3. Matérias já decididas em embargos à execução com trânsito em julgado não podem ser rediscutidas na fase expropriatória da execução, em razão da coisa julgada e da preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 903, §2º e §4º, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019,
DJe
26.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
906.869/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; TJMT, N.U 1005410-06.2020.8.11.0045, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025, DJE 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005643-31.2026.8.11.0000

LUIZ E N TREVISAN – ME E LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN X

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ E N TREVISAN – ME e LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1003576-05.2017.8.11.0002, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, que rejeitou impugnação à arrematação por intempestividade, indeferiu pedido de efeito suspensivo e de perícia contábil, manteve hígidos o Auto de Arrematação e a Carta de Arrematação e determinou a imediata imissão na posse dos imóveis arrematados em favor da exequente.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, a tempestividade da impugnação à arrematação, defendendo interpretação diversa do termo inicial do prazo previsto no art. 903, §2º, do CPC; a existência de excesso de execução; a iliquidez do crédito executado; a inexistência de homologação judicial dos cálculos; e o risco de enriquecimento sem causa da exequente, com suposta invalidade dos atos expropriatórios.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a imissão na posse dos imóveis arrematados. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da tempestividade da impugnação à arrematação ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil para apuração do valor do débito (ID. 345594359).

Foi concedida liminar suspendendo a imissão na posse até julgamento colegiado (ID. 346163878).

Em contrarrazões, a agravada sustenta a manutenção integral da decisão agravada, defendendo a
manuten
ção do reconhecimento da intempestividade da impugnação e a ocorrência de preclusão das matérias discutidas, em razão da formação da coisa julgada nos embargos à execução (ID. 351762889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia consistente em verificar se foi correta a decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação à arrematação apresentada pelos executados.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por cooperativa de crédito. Após a realização da hasta pública e a efetivação da arrematação de imóveis rurais, os executados apresentaram impugnação à arrematação, posteriormente rejeitada pelo juízo de origem por intempestividade, com manutenção dos atos expropriatórios.

Nos termos do art. 903, §2º, do CPC, eventuais vícios do ato de arrematação devem ser arguidos no prazo de 10 (dez) dias, contado do aperfeiçoamento do ato expropriatório. A ausência dessa manifestação no prazo legal acarreta a preclusão temporal, impedindo que a parte discuta posteriormente questões que deveriam ter sido levantadas naquele momento.

Destaca-se que a
impugnação à arrematação não constitui meio processual apto à rediscussão da própria execução ou do
quantum
debeatur
, limitando-se à verificação de eventuais vícios ocorridos no ato expropriatório.

Esta Corte também reconhece que a impugnação à arrematação não constitui instrumento processual adequado para rediscutir matérias já decididas no curso da execução.

A propósito:

“(...) A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”. (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 26/9/2019). (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 906869 RS 2016/0103961-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

Igualmente, observa-se que parte significativa das alegações deduzidas pelos agravantes, principalmente as relativas ao excesso de execução, à alegada iliquidez do crédito e à ausência de homologação de cálculos, já foram objeto de discussão nos Embargos à Execução n.º 1032282-75.2017.8.11.0041, opostos pelos executados no curso da execução de origem, os quais tiveram julgamento definitivo (ID. 345594359).

Desse modo, tais matérias encontram-se acobertadas pela coisa julgada, não sendo possível sua rediscussão na fase expropriatória da execução.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, consagrando-se, assim, a estabilidade das fases processuais executivas.

Desse modo, matérias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas não podem ser reabertas posteriormente por meio de incidente processual inadequado.

Outrossim, e
sta Corte já decidiu que a impugnação à arrematação não constitui instrumento adequado para rediscutir matérias já decididas no curso da execução, sobretudo quando já alcançadas pela preclusão ou pela coisa julgada.

A propósito:

“(...) A alegação de nulidade absoluta do ato jurídico, mesmo fundada em suposta afronta à Lei nº 5.709/71, não afasta os efeitos da preclusão consumativa nem da coisa julgada, quando a matéria já foi definitivamente apreciada em processo anterior. A previsão de ação autônoma no art. 903, §4º, do CPC não autoriza, por si só, a rediscussão de questão coberta por coisa julgada.”
(N.U 1005410-06.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025).

Assim, a rediscussão de matérias já cobertas pela preclusão ou pela coisa julgada revela-se inadmissível, em prestígio aos princípios da estabilidade e da segurança jurídica que devem nortear a prestação jurisdicional.

Desse modo, diante da manifesta intempestividade da impugnação à arrematação apresentada pelos executados, correta a decisão do juízo de origem que deixou de conhecer do incidente, razão pela qual o agravo de instrumento não merece prosperar.

Diante disso, reconhecida a preclusão temporal da impugnação à arrematação e a impossibilidade de rediscussão de matérias já acobertadas pela coisa julgada, impõe-se a manutenção do decisum agravado. Por conseguinte, revoga-se a tutela recursal anteriormente concedida, restabelecendo-se a plena eficácia da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ressalta-se que, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar anteriormente proferida, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogo a tutela recursal anteriormente deferida e declaro prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026